Tribunal: TJMT
Processo: 1039236-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039236-64.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA
AD EXITUM
. RESCISÃO UNILATERAL. ACÓRDÃO QUE, EM CUMPRIMENTO A DECISÃO DO STJ, SANOU OMISSÕES. ALEGAÇÃO DE PERSISTÊNCIA DOS VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em rejulgamento, sanou omissões e manteve o arbitramento de honorários advocatícios devidos por rescisão unilateral de contrato com cláusula
ad
exitum
.

II. Questão em discussão

2. Consiste a controvérsia em aferir a suposta persistência de omissão no acórdão embargado quanto à eficácia liberatória de termos de quitação anuais e ao cabimento do arbitramento de honorários.

III. Razões de decidir

3. Inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

4. A eficácia da quitação anual restringe-se aos pagamentos intermediários (adiantamentos), não abrangendo a verba principal de êxito, cujo implemento foi obstado pela rescisão unilateral do contratante (art. 129, CC).

5. A jurisprudência consolidada do STJ assegura o direito ao arbitramento de honorários proporcionais em caso de resilição imotivada de contrato
ad
exitum
, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"A rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula ad
exitum
enseja o direito ao arbitramento de honorários proporcionais, não sendo a pretensão obstada por termos de quitação anuais cuja eficácia se restringe aos valores de adiantamento pagos no respectivo exercício."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 129 e 422; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Embargos de Divergência em AREsp no 2.721.904-MT.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 1039236-64.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face do v. acórdão (Id. 344956390) que, em rejulgamento ordenado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.772.475/MT), acolheu embargos anteriores para sanar omissões, porém sem lhes conferir efeitos infringentes, mantendo a decisão de mérito que arbitrou honorários advocatícios em favor de
Galera Mari e Advogados Associados
.

A lide originária versa sobre o arbitramento de honorários contratuais decorrentes da prestação de serviços advocatícios, em uma relação contratual rescindida unilateralmente pela instituição financeira. O itinerário recursal do feito culminou na determinação do STJ para que esta Corte se manifestasse sobre pontos específicos: a eficácia dos termos de quitação, a existência de etapas pendentes e a questão da condição suspensiva de êxito.

Em cumprimento, o acórdão ora embargado enfrentou as referidas questões, concluindo que os termos de quitação possuem eficácia restrita e que a rescisão imotivada pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários, em razão do obstáculo criado ao implemento da condição de êxito (
cláusula ad
exitum
).

O embargante, em suas razões (Id. 347297385), sustenta, em síntese, a persistência de omissões, argumentando que o acórdão não esgotou a análise sobre a eficácia liberatória plena dos termos de quitação à luz do artigo 320 do Código Civil e das cláusulas contratuais. Alega, ademais, que o julgado não teria considerado a inexistência de proveito econômico e a ausência de atos praticados no período final do contrato, insistindo na tese de que o arbitramento seria indevido.

Em contrarrazões (Id. 348775865), a parte embargada defende a inexistência de vícios, apontando o nítido caráter protelatório e de rediscussão do mérito. Invoca a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em casos idênticos, que ampara a decisão desta Câmara.

É o relatório sintetizado.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face do v. acórdão (Id. 344956390) que, em rejulgamento ordenado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.772.475/MT), acolheu embargos anteriores para sanar omissões, porém sem lhes conferir efeitos infringentes, mantendo a decisão de mérito que arbitrou honorários advocatícios em favor de
Galera Mari e Advogados Associados
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Avançando ao mérito, verifico que a pretensão do embargante não encontra amparo na via processual eleita. Os embargos de declaração, conforme dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada e decidida, tampouco à adequação do julgado ao entendimento da parte.

O acórdão embargado, proferido em estrito cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, enfrentou de forma pontual e expressa cada uma das questões devolvidas, não havendo que se falar em persistência de omissões. O que se revela, em verdade, é o nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado em sede de aclaratórios.

A tese central do embargante, relativa à suposta eficácia liberatória plena dos termos de quitação, foi exaustivamente analisada. O acórdão foi claro ao assentar que, a partir de uma interpretação sistemática do contrato e à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), a quitação anual se refere aos pagamentos de adiantamento realizados no respectivo exercício, não possuindo o condão de extinguir o direito à remuneração proporcional pelo trabalho desenvolvido com vistas ao êxito final, direito este que foi frustrado pela rescisão unilateral do próprio embargante.

A aplicação do artigo 129 do Código Civil é o fundamento que deita por terra a pretensão do recorrente. Ao rescindir o contrato imotivadamente, a instituição financeira obstou, por ato próprio, o implemento da condição suspensiva (
ad
exitum
), o que, por ficção legal, reputa-a verificada para os fins de se garantir a justa remuneração do profissional. A via do arbitramento judicial, nesses casos, é o caminho legitimado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça para evitar o enriquecimento sem causa do constituinte.

A insistência na literalidade do artigo 320 do Código Civil ignora que a validade de um ato jurídico depende não apenas de sua forma, mas também de seu objeto, que deve ser lícito e determinado (art. 104, II, do CC). Uma quitação genérica não pode, sob pena de violação à boa-fé, abarcar direitos futuros e condicionais, cuja implementação foi impedida pela parte a quem a quitação aproveitaria.

Dessa forma, todos os argumentos do embargante já foram objeto de expressa manifestação judicial, de modo que a sua reiteração configura mero inconformismo. A decisão desta Câmara
está
solidamente amparada na jurisprudência dominante, conforme demonstrado, inclusive, pela recente manifestação da Segunda Seção do STJ nos Embargos de Divergência em AREsp no 2.721.904-MT, que pacificou a matéria em casos idênticos.

Nesse contexto, embora não se aplique sanção neste momento, impõe-se advertir expressamente a parte embargante que a eventual reiteração de embargos com o mesmo e nítido propósito de rediscutir matéria já exaurida e pacificada, em afronta à lealdade processual e à duração razoável do processo, ensejará, sem hesitação, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por serem considerados manifestamente protelatórios.

Por fim, o prequestionamento não exige que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido devidamente apreciada, o que ocorreu na espécie.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que autorize sua integração ou modificação.

Ante o exposto
, em consonância com a fundamentação supra,
conheço
dos Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo-se integralmente o v. acórdão de Id. 344960351, com a advertência contida na fundamentação.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026